Tribunal: TJDFT
Processo: 0743521-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743521-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS ALVES ARRAES DE ALENCAR, HEBERT ALVES ARRAES DE ALENCAR AGRAVADO: ABEN AMIN HILAL MUHD MUSTAFA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vinícius Alves Arraes de Alencar e Hebert Alves Arraes de Alencar contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0724782-66.2025.8.07.0007, que indeferiu a tutela liminar de proteção possessória e autorizou o prosseguimento dos atos constritivos sobre os direitos possessórios incidentes sobre o imóvel situado na QSC 19, Conjunto H, Chácara 26, Lote 07, Taguatinga Sul. Em suas razões, os agravantes relatam ter proposto embargos de terceiro para desconstituir a penhora deferida em 25/3/2025 sobre os direitos possessórios do imóvel descrito, no bojo do cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança ajuizada em 16/2/2021. Argumentam que adquiriram legitimamente, de forma onerosa e de boa-fé, em 14/11/2016, quotas-partes dos direitos possessórios (34% e 33%) mediante Instrumento Particular de Cessão de Direitos com quitação expressa, muito antes da propositura da ação executiva, e que, por isso, não se configura fraude ou simulação. Enfatizam que a inscrição no IPTU/TLP não comprova titularidade dominial/possessória e que a manutenção do nome do cedente em cadastros decorre de entraves burocráticos e da existência de condomínio com múltiplos titulares (área total de 1.198,30 m2), inclusive com direitos do próprio agravado. Requerem, liminarmente, a atribuição de “efeito suspensivo ativo” para suspender a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel. Ao fim, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de (i) confirmar a suspensão da penhora; e (ii) reconhecer a proteção possessória dos agravantes, assegurando-lhes a manutenção/reintegração na posse, se necessário, nos termos do art. 678, do CPC. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nos termos do art. 678, do CPC, a concessão de efeito suspensivo liminar aos embargos de terceiro está condicionada à demonstração de requisitos específicos, cuja finalidade é assegurar a plausibilidade do direito alegado e a prevenção de danos irreparáveis ou de difícil reparação. O dispositivo legal estabelece que: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente”. A interpretação sistemática do referido artigo revela que, para a concessão da tutela provisória de urgência na forma de efeito suspensivo liminar, é imprescindível que o embargante apresente prova idônea e suficiente do domínio ou da posse sobre os bens litigiosos, objeto da constrição judicial que se pretende afastar. Tal exigência decorre da própria natureza dos embargos de terceiro, que visam proteger a posse ou propriedade de quem não integra a relação processual principal, mas que sofre os efeitos da decisão nela proferida. Nesses termos, parece ter agido com acerto o magistrado singular, pois a concessão do efeito suspensivo liminar aos embargos de terceiro exige a conjugação de elementos probatórios robustos quanto à titularidade ou posse do bem. Numa análise prelibatória dos autos, verifica-se que os agravantes pretendem comprovar o exercício da posse sobre o bem com base em instrumento particular de cessão de direitos possessório firmado com seu genitor, o que, como ressaltado pelo magistrado singular, evidencia a permanência do bem no âmbito patrimonial do mesmo núcleo familiar. Além disso, a despeito da juntada da conta de água do mês de setembro de 2025, em nome do agravante Vinícius Alves Arraes de Alencar (ID no 251704485), a mera análise dos endereços indicados nas procurações de ID’s no 251704469 e 251704470, do processo de referência, demonstram que nenhum dos agravantes alega residir no imóvel objeto de constrição, o que afasta a alegação do exercício de posse direta sobre o bem. Assim, não havendo prova idônea e suficiente da titularidade ou da posse direta sobre o bem objeto da constrição, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo liminar, nos termos do art. 678, do CPC. Dessa forma, indefiro a liminar pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator